Tribunal: TJDFT
Processo: 0740232-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740232-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA DECISÃO Por meio da petição de ID 68033803, ITAU UNIBANCO S.A. informa que cedeu parte da carteira de direito de créditos financeiros de sua titularidade à empresa ABC I – Fundo de investimento em Direitos Creditórios. Dessa forma, requer a substituição processual para integrar a cessionária ao polo ativo da ação, sendo-lhe suspenso o processo até que seja resolvida a questão relacionada à sucessão processual; a concessão de trinta dias para a juntada do instrumento de procuração da cessionária; e que as publicações sejam realizadas em nome do advogado subscritor do presente requerimento. Brevemente relatados, DECIDO. Nos termos do art. 109 do CPC: “alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Igualmente, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, a sucessão do credor originário somente será admissível após o consentimento da parte contrária. Por outro lado, a petição veio desacompanhado do contrato de cessão de crédito, em desconformidade com o que prescreve o art. 288 do Código Civil. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de ingresso do cessionário no polo ativo, em substituição processual ao atual agravante. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora